Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A extinção, nos termos em que foi realizada, é consequência lógica e determinada em lei (CPC, art. 485, IV) para a hipótese em que o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade.
2. O Acordo de Cooperação Técnica no 001/2017, assinado em 12/1/2017 pela União, por intermédio do TJDFT, e pelo Banco Pan S.A, tem como objeto a utilização do Sistema PJe para envio de citações, intimações, ofícios e demais comunicações relacionadas ao processo judicial eletrônico ao banco, exceto quando se tratar de expedientes urgentes, o que não é o caso.
3. Além disso, pelo acordo (cláusula quarta, V), o banco responsabiliza-se pelo “acesso diário ao sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes”.
4. O CPC deve ser interpretado em consonância com os sistemas eletrônicos atuais. O acordo objetiva conferir celeridade, efetividade e duração razoável ao trâmite processual, com a vantagem de ser concedido um lapso a mais para o início da contagem dos prazos processuais. Trata-se, portanto, de mútua cooperação, com benefícios tanto para o Judiciário quanto para o jurisdicionado, que não pode descumprir o acordo motivado exclusivamente pela conveniência.
5. Recurso conhecido e não provido.